Tribunal: TJDFT
Processo: 0005134-95.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PRELIMINARES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. PARTILHA. VALORES DISPONÍVEIS EM CONTA POUPANÇA. VALOR ORIUNDO DE TRABALHO EXCLUSIVO DA EX-CÔNJUGE. PARCIAL EXCLUSÃO. TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO AO EX-CÔNJUGE. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. TÍTULO DE SÓCIO DA POUSADA DO RIO QUENTE. USUFRUTO. IMPOSSIBILIDADE. BEM IMÓVEL. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO. PLANO DE SAÚDE. RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
1. Inexistentes as preliminares arguidas pelas partes do processo, deve-se rejeitá-las.
2. Rejeita-se o pedido de correção de erro material quando não se vislumbra nos autos as incorreções alegadas.
3. Configurado que parte do montante existente em conta poupança pertence exclusivamente à ex-cônjuge, por decorrência de ser verba advinda de fato gerador anterior ao casamento, decorre da comunhão parcial de bens que somente poderá ser partilhado a quantia poupada na constância do casamento.
4. O valor transferido ao cônjuge na constância do casamento para prevenção futura de gastos com despesas médicas da ex-cônjuge não implica em sua restituição, porquanto pertencente ao conjunto mealhado.
5. Ausente o interesse do ex-cônjuge na manutenção do título em pousada, não é possível falar em usufruto, pois somente pode ser adotado, caso haja acordo entre as partes.
6. Aquele que desfruta sozinho de imóvel, responde pelo proveito que dele retira já que exerce a posse de forma exclusiva, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito em detrimento daquele que não utiliza o bem.
7. Tratando-se de plano de saúde vinculado ao órgão empregador da ex-cônjuge, somente a ela cabe providenciar a exclusão do ex-marido, o que ocorreu seis meses após a separação de fato.
8. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento ao recurso.